Tribunal: TJMT
Processo: 1037660-57.2025.8.11.0000
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1037660-57.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Efeitos]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RODOLFO CHIQUINI DA SILVA - CPF: 333.986.298-22 (ADVOGADO), ILSON MANTEUFEL - CPF: 822.839.311-34 (AGRAVANTE), WELLINGTON BARRANCO PEREIRA - CPF: 041.037.581-04 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS.
TUTELA DE URGÊNCIA PARCIALMENTE DEFERIDA NA ORIGEM PARA SUSPENDER A EXIGIBILIDADE APENAS DAS PARCELAS VINCENDAS.

INSURGÊNCIA DO AUTOR PARA ABRANGER AS PARCELAS VENCIDAS.

IMPOSSIBILIDADE. REQUISITOS ART. 300 CPC AUSENTES
.
MORA DO DEVEDOR CONFIGURADA ANTES DO AJUIZAMENTO DA DEMANDA, SEM PROVA DE NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL PRÉVIA COM O INTUITO DE RESCINDIR O PACTO.

URGÊNCIA E VEROSSIMILHANÇA AFASTADAS
.

COBRANÇA QUE CONFIGURA EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO DO CREDOR. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. RECURSO
NÃO PROVIDO
.

I.
CASO EM EXAME

1.
Agravo de Instrumento contra decisão que deferiu parcialmente a tutela de urgência, suspendendo a exigibilidade das parcelas vincendas de contrato de compra e venda de imóvel, mas manteve a exigibilidade das parcelas vencidas antes do ajuizamento da ação, permitindo a inscrição do devedor por tais débitos.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se a tutela de urgência pode ser estendida às parcelas vencidas, suspendendo temporariamente sua exigibilidade, à vista da alegada impossibilidade financeira e do pedido de rescisão contratual.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

3.
A concessão da tutela antecipada exige a demonstração da probabilidade do direito alegado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, além da ausência de perigo de irreversibilidade da medida, conf
orme dispõe o artigo 300 do CPC.

4.
Não havendo prova suficiente que comprove a verossimilhança das alegações da parte recorrente
, mostra-se
inviável a reforma da decisão que indeferiu o pedido de tutela antecipada, sobretudo diante da necessidade de maior dilação probatória.

IV.
DISPOSITIVO E TESE

5
. Agravo de Instrumento
não provido
.

Tese de julgamento:
“1.
A tutela antecipada exige prova da probabilidade do direito, do perigo de dano e da reversibilidade da medida, nos termos do art. 300 do CPC.

2
.
Ausente prova convincente das alegações, é inviável reformar a decisão que indeferiu a tutela, diante da nec
essidade de dilação probatória.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 300;
CC, art.
188, I.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, N.U 1006877-19.2024.8.11.0000, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, 4ª Câm. Dir. Privado, j. 12/05/2024; TJMT, N.U 1004419-05.2019.8.11.0000, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, 4ª Câm. Dir. Privado, j. 29/05/2019.

R E L A T Ó R I O

EXMA.
SRA.
DES
EMBARGADORA
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Ilson
Manteufel
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Brasnorte/MT, nos autos da Ação de Rescisão Contratual c/c Restituição de Valores Pagos (nº 1003127-94.2025.8.11.0025), movida em face de Wellington Barranco Pereira.

A decisão agravada deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência, determinando a suspensão da exigibilidade das parcelas vincendas do contrato, a partir da publicação da decisão, e proibindo o réu de inscrever o nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito por débitos que viessem a vencer posteriormente. Contudo, indeferiu o pedido de suspensão das parcelas vencidas antes do ajuizamento da ação, ressalvando
ao credor o direito de manter ou efetuar anotações restritivas quanto a tais débitos.

O Agravante sustenta não possuir mais condições financeiras de adimplir as prestações, manifestando desinteresse na continuidade do negócio. Alega que a manutenção da exigibilidade das parcelas vencidas pode ensejar sua negativação e a eventual consolidação da propriedade do imóvel em favor do vendedor,
gerando-lhe
prejuízos de difícil reparação. Requer, em tutela de urgência recursal, a extensão da medida às parcelas vencidas.

O pedido liminar foi indeferido.

Sem c
ontraminuta.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA.
SRA.
DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A controvérsia restringe-se à verificação dos requisitos para a concessão da tutela de urgência nos termos do art. 300 do CPC.

Sabe-se que para a concessão de antecipação de tutela incumbe ao postulante comprovar os requisitos previstos no art. 300 do CPC,
in
verbis
:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do
processo.

§ 1 o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-
la.

§ 2º A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação
prévia.

§
3º A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão”
.

A antecipação de tutela exige, portanto, demonstração concreta dos pressupostos legais, sendo medida excepcional, vocacionada a se tornar definitiva apenas quando, mesmo em juízo de cognição sumária, mostre-se inequívoca a plausibilidade do direito invocado.

No caso em exame, o juízo de origem reconheceu a probabilidade do direito à rescisão contratual, tanto que deferiu a suspensão das parcelas vincendas. Tal entendimento revela-se adequado, pois, uma vez manifestada em juízo
a
inequívoca intenção de rescindir o contrato, seria desarrazoado exigir do autor o pagamento de prestações futuras relativas a um vínculo que não pretende mais manter.

Todavia, a situação das parcelas vencidas apresenta natureza distinta. A decisão agravada foi precisa ao fundamentar a impossibilidade de estender a suspensão aos débitos pretéritos, destacando que:

“O autor confessa sua inadimplência, mas não anexa aos autos qualquer prova de que tenha tentado, pela via extrajudicial, notificar o requerido sobre sua intenção de rescindir o pacto. A ausência de prévia notificação ou de qualquer tentativa de composição amigável revela que a parte busca o Poder Judiciário de forma primária, e não como um meio de solucionar uma pretensão efetivamente resistida”.

(ID 210945327 – origem)

Dessa forma, os débitos vencidos mantêm-se
legítimos, e eventual inscrição
do nome do agravante em órgãos de proteção ao crédito, em razão dessas parcelas, configura exercício regular de direito do credor, nos termos do art. 188, I, do Código Civil.

A pretensão de suspender efeitos de inadimplemento pretérito e confessado implicaria conferir caráter retroativo (
ex

tunc
) à tutela de urgência o que contraria sua natureza prospectiva (
ex
nunc).

A decisão agravada, portanto, atingiu um equilíbrio processual adequado ao proteger o Agravante dos danos futuros, mas se absteve de interferir nas consequências de fatos já consolidados (a mora das parcelas vencidas).

Assim, verifica-se que o agravante não logrou demonstrar os requisitos do art. 300 do CPC, sendo imprescindível a instrução probatória e o contraditório para exame mais aprofundado da matéria, o
que afasta a possibilidade de antecipação dos efeitos da tutela neste momento processual.

Acerca do tema, é a jurisprudência desta e. Corte:

“[...]
A concessão da tutela antecipada demanda provas que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, bem como é necessário que não haja risco de irreversibilidade da medida, nos moldes determinados pelo artigo 300 do CPC.

A ausência de prova segura que convença da verossimilhança das alegações da parte recorrente torna inviável a reforma da decisão interlocutória que indeferiu o pedido de antecipação de tutela, máxime em razão da necessidade de dilação probatória.

(N.U 1006877-19.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/05/2024,
Publicado
no DJE 12/05/2024)
.”

“[...]
A concessão da tutela de urgência exige o atendimento aos requisitos do art. 300 do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

II - Na hipótese, restam ausentes os requisitos autorizadores da antecipação de tutela, tendo em vista a ausência de elementos indicativos do perigo da demora,
[...]
(N.U 1004419-05.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/05/2019,
Publicado
no DJE 29/05/2019)
.”

A manutenção da exigibilidade das parcelas vencidas não acarreta prejuízo imediato e irreparável ao agravante, pois o mérito da rescisão e eventual compensação de valores serão apreciados na sentença.

Diante da ausência de prova inequívoca da probabilidade do direito e do perigo de dano, não há razão para modificar a decisão agravada.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, mantendo integralmente a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Brasnorte.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2025